Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-22.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. COMPARECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA NA AUDIÊNCIA DESACOMPANHADO DO INSTRUMENTO HÁBIL PARA REPRESENTAÇÃO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL APÓS O PRAZO CONCEDIDO PELO JUÍZO. ENUNCIADO N. 78 DO FONAJE. REVELIA CONFIGURADA. CONSERTO DE NOTEBOOK. FALHA DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE REPARO DO APARELHO. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBLIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 30974147), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu o autor ter entregado seu notebook na loja do requerido para conserto, em 14/07/2020. Apontou ter desembolsado a quantia de R$ 400,00 para reparo do aparelho e recebido o produto, em 18/07/2020, com garantia fornecida pela empresa requerida de 180 dias. Nada obstante, segundo afirmou, em 24/10/2020 o computador apresentou o mesmo problema inicial, tendo retornado à loja para averiguação, tendo a requerida se recusado a repará-lo. Relatou que trabalha como professor e necessita do computador em condições de uso para realizar corretamente seu labor. Informou que recorreu inicialmente ao PROCON para solução do imbróglio, no entanto a requerida ignorou todas as notificações daquele Órgão. Requereu a condenação da empresa requerida a efetuar o conserto do notebook, sem ônus ao autor, além do pagamento de indenização por danos morais.
3. Cuida-se de recurso interposto (ID 30768218) pelo réu contra a sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar R$ 1.000,00 ao autor, a título de danos morais, além da obrigação consistente em reparar o defeito da tela do notebook, sem ônus ao requerente.
4. Nas razões recursais, requer a anulação da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, porquanto a contestação foi tempestiva. Ainda, requer o acolhimento de preliminar, haja vista entender pela necessidade de laudo pericial para análise dos fatos. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Aduz que o ocorrido causou mero aborrecimento ao autor, não causando abalo moral e, portanto, não sendo passível de indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Na hipótese, concedido prazo pelo juízo para que regularizasse a representação processual, o proprietário da empresa deixou de atender a determinação judicial no prazo concedido (ID 30768091- pág. 4), razão pela qual, deve arcar com o ônus de sua desídia.
6. Do conjunto probatório inserido aos autos, restou devidamente demonstrada a entrega do notebook, com problema na tela, em 14/07/2020, na loja do requerido (ID 30768075 - pág. 5), bem como o valor do reparo com garantia de 180 dias (ID 30768075 – pág. 5). Ainda, foi apontado o retorno do aparelho com o problema na tela (ID 30768075 - pág. 6), o que confere verossimilhança às alegações autorais quanto ao acontecimento.
7. Assim, em razão da revelia, o quadro fático-probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.

8. Nesse sentido: Acórdão n.1085559, 20160410085404APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 491/495.
9. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Na espécie, a negativa injustificada de conserto do notebook, mesmo dentro do período de garantia concedido, privou o autor/recorrido de usufruir de um bem essencial. Somado a isso, o descaso com o consumidor que não teve o problema solucionado denota situação causadora de transtornos e perturbações que extrapola o limite do mero dissabor, atingindo a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
10. Diante do exposto, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.